Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017136-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MERCADO NORDESTE LTDA - ME - CNPJ: 00.223.544/0001-12 (APELANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MANOEL LUIZ DE SOUZA - CPF: 286.449.724-72 (APELANTE), SILVINHA ROSA DE ARAUJO - CPF: 496.305.711-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA -

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITAL DE GIRO –EMBARGOS MONITÓRIOS

– PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – COMPROVADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA MONITORIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando apenas comprovado o

pagamento parcial do débito constante dos cálculos da dívida objeto de contrato de abertura de crédito cobrada na ação monitória, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda

monitoria.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mercado Nordeste Ltda-ME, Manoel Luiz de Souza e Silvinha Rosa de Araújo,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário

da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação monitoria promovida pelo Banco do Brasil S.A, que julgou parcialmente procedente os embargos monitórios para determinar o abatimento da quantia paga discriminada

do débito reclamado, bem como julgou parcialmente procedente a ação monitória para condenar os embargantes ao pagamento da quantia cobrada, descontada os valores debitados na conta corrente.

Condenou, ainda, os embargantes, ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 7%, do valor da condenação.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o magistrado sentenciante não se atentou ao fato de que a dívida já estava quitada, antes da propositura da ação monitória, o que leva a total procedência dos embargos, e por consequência, a improcedência da demanda monitória com a inversão do ônus de sucumbência.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a ação monitoria, com a condenação à devolução da quantia paga a maior, acrescida dos consectários e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 103563491, o Banco-apelado requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil, objetivando

o recebimento da quantia de R$150.015,34 (cento e cinquenta mil, quinze reais e trinta e quatro centavos), referente a instrumento de contrato de abertura de crédito

rotativo – BB Giro Flex n. 364.308.147, com vencimento em 21.11.14.

Os requeridos manejaram embargos monitórios sustentando a ilegitimidade passiva dos fiadores e a prescrição do contrato. No mérito, apontaram o pagamento de valor substancial do débito e questionaram o excesso da cobrança decorrente da incidência de juros abusivos, capitalização mensal e da comissão de permanência. Requereram a revisão contratual, para extirpar as cláusulas indevidas, com o abatimento do valor pago, e a repetição do indébito em dobro.

O magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, apenas para reconhecer o pagamento de valores não abatidos no demonstrativo dos cálculos da monitória, e determinou o desconto da quantia do valor cobrado. Lado outro, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação monitoria, para condenar os embargantes ao pagamento do
quantum
constante do demonstrativo de débito, mediante o abatimento do pagamento comprovado,
corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

Em seguida, distribuiu o ônus de sucumbência em 70% para os embargantes, e honorários advocatícios em 7% do valor da condenação, por terem decaído em maior parte.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os embargantes, ora apelantes, insurgem-se sustentando a quitação integral do debito originário do contrato rotativo, antes da propositura da demanda monitoria, o que implica no acolhimento dos embargos correspondente, e a devolução da quantia indevidamente paga com a inversão do ônus de sucumbência.

Todavia, malgrado a insurgência, a irresignação não prospera vez que os devedores, ora apelantes, não comprovaram o pagamento integral do débito cobrado, mas apenas de parte, ainda que considerável, do valor devido, os quais foram especificadamente discriminados na sentença recorrida, como se infere:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar que sejam abatidos do débito os seguintes valores:

Id. 21552296 – Pág. 2: 29/05/2014 no valor de R$ 5.471,90; Id. 21552296 – Pág. 3: 22/08/2014 no valor de R$ 2.514,96; valor de R$ 2.489,30; Id. 21552296 – Pág. 4: valor de R$ 2.567,07; valor de R$ 2.540,88; Id. 21552296 – Pág. 5: valor de R$ 2.620,21; 24/11/2014 no valor de R$ 2.595,25; Id. 21552299 – Pág. 1: valor de R$ 2.702,97; 23/02/2015 no valor de R$ 2.675,39; 22/01/2015 no valor de R$ 2.647,22; Id. 21552299 – Pág. 2: valor de R$ 2.786,50; 22/05/2015 no valor de R$ 2.758,07 (consta R$2,7);Id. 21552299 – Pág. 3: 24/08/2015 no valor de R$ 2.846,12; 22/07/2015 no valor de R$ 2.815,2; Id. 21552299 – Pág. 4: 22/09/2015 no valor de R$ 2.873,56; no valor de R$2.903,16;Id. 21552299 – Pág. 5: 10/12/2015 no valor de R$ 633,18; 23/11/2015 no valor de R$ 2.934,0;Id. 21552301 – Pág. 1: 10/02/2016 valor de R$ 632,99; 11/01/2016 no valor de R$ 640,7;Id. 21552301 – Pág. 2: valor de R$ 596,22;Id. 21552301 – Pág. 3: 10/05/2016 no valor de R$ 595,75”-
Id n. 103563485.

Logo não restou comprovada que a dívida foi paga antes do ajuizamento da ação monitoria, a corroborar o acolhimento dos embargos monitórios como pretendem os apelantes, mas apenas que pagamentos foram feitos pelos embargantes, que não constaram na planilha discriminada dos cálculos dos débitos cobrados, o que justifica a necessidade de abatimento dos valores a fim de se apurar se a divida já esta integralmente quitada, ou se ainda pende valor remanescente.

De mais a mais, o acolhimento dos embargos monitórios implicaria na comprovação do pagamento da dívida antes do ajuizamento da ação, o que não restou evidenciado, tanto é que os embargantes na peça dos embargos monitórios em que pese apontarem o pagamento substancial do débito, confessaram a existência do valor de R$ 9.539,17, ainda inadimplido. Veja:

“[...]
os Embargantes na realidade JÁ LIQUIDARAM PRATICAMENTE TODO O CONTRATO, sendo que, na realidade, são devedores do banco de apenas R$ 9.539,17 (nove mil quinhentos e trinta e nove reais, dezessete centavos)[...]”-
ID n. 103563464

Assim é que não demonstrado pelo devedor o pagamento integral da dívida, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – TRATOR) – PAGAMENTO PARCIAL INCONTROVERSO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL,
POR MEIO DE ACORDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VIABILIDADE DA MULTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80, II, e 81, AMBOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

Em havendo no recurso possibilidade de desafio da sentença, por meio das razões recursais, mostra-se descabida a tese de acolhimento da preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento
.

Aplica-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e 81 “caput”, ambos do CPC, quando se busca alterar a verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo premeditadamente a erro
”. (TJMT. RAC N.

0050109-24.2014.8.11.0041, 1
a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 09.11.21 - negritei)

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo ser mantida a sentença na sua integralidade.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022